Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2022-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento de natureza operacional realizado para avaliar a governança do Centro de Governo (CG) criado para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Considerando que a vacinação em massa trouxe maior controle sobre a pandemia de covid-19 e que o momento mais grave da pandemia de covid-19 já foi superado; Considerando que as medidas tratadas neste processo encontram-se devidamente encaminhadas em outros autos em tramitação no TCU e que tratam do enfrentamento da pandemia de covid-19; Considerando a edição do Decreto 11.077/2022, que revogou o Decreto 10.277/2020 que criou o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.708/2020-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 044.584/2020-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria-geral da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.